Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718406-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e manteve a penhora efetuada sobre imóvel. D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. informa que os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial oriunda da novação denominada Instrumento Particular de Dissolução de Sociedade Empresária e de Parceria Empresarial. Narra que, após os andamentos normais, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 7275 (antiga matrícula n. 24.335) do Ofício de Registro de Imóveis de Piranga/MG. Alega que a penhora em referência é ilegal, uma vez que o título executivo sequer faz menção à garantia hipotecária. Argumenta que Franco Nicoletti juntou certidão de inteiro teor sem constar a parte do documento que regulamenta a garantia hipotecária, qual seja, a nota promissória. Destaca que a data do Instrumento Particular de Dissolução Amigável de Sociedade Empresária e de Parceria Empresarial é posterior à data da certidão de inteiro teor. Afirma que a garantia hipotecária extinguiu-se quando a novação foi entabulada. Assegura que não se deve falar em direito à penhora hipotecária. Registra que Franco Nicoletti propôs execução de título extrajudicial (autos n. 0704078-94.2018.8.07.0001) no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na qual visava executar a nota promissória garantida pela hipoteca e que foi extinta pela novação. Acrescenta que foram opostos embargos à execução, os quais foram acolhidos para reconhecer a novação e extinguir a execução por ausência de título, bem como para exonerar completamente a garantia real. Ressalta que o proprietário do imóvel, Celso Peixoto Maciel, não participou da novação. Avalia que a novação extingue automaticamente qualquer obrigação anteriormente firmada. Sustenta que Celso Peixoto Maciel constava como mero garantidor de dívida já extinta e não é o devedor principal. Considera que a penhora do imóvel de terceiro estranho ao processo fere o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a penhora do imóvel. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (id 59383982). Franco Nicoletti atravessou petição na qual sustenta que o recurso é inadmissível porque D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. não recolheu o preparo em dobro e porque a matéria foi discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705984.49.2023.8.07.0000. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO Franco Nicoletti apresenta petição na qual sustenta que o recurso é inadmissível porque D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. não recolheu o preparo em dobro e porque a matéria foi discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705984.49.2023.8.07.0000. Os argumentos não prosperam. D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O pagamento do preparo estava suspenso até que houvesse a concessão, ou não, do referido benefício, razão pela qual inexistia a obrigatoriedade de comprovar o seu recolhimento no ato da interposição do recurso nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A situação em análise não se enquadra, portanto, na disposição do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que o recolhimento do preparo de forma simples está correto. A matéria em questão não está preclusa. O Agravo de Instrumento n. 0705984.49.2023.8.07.0000 analisou a competência para o julgamento da presente execução de título extrajudicial. O Agravo de Instrumento n. 0705984.49.2023.8.07.0000 consignou que a nota promissória não era objeto de discussão e que ainda não havia prestação jurisdicional quanto à dissolução de sociedade empresária. Nada dispôs sobre a novação, tampouco sobre a validade da penhora do imóvel. Concluo que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido. 2. TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão parcialmente presentes no caso em exame. Os autos originários referem-se à execução de título extrajudicial proposta por Franco Nicoletti contra D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. e Antônio Sérgio Peixoto Maciel que tem por fundamento o documento intitulado Instrumento Particular de Dissolução Amigável de Sociedade Empresária e de Parceria Empresarial, celebrado em 13.3.2017, no qual consta a informação de que as partes, livres e desembaraçadas, pactuaram novação.[1] Franco Nicoletti requereu, no curso do processo, a penhora do imóvel de matrícula n. 7275 (antiga matrícula n. 24.335) do Ofício de Registro de Imóveis de Piranga/MG, cujos proprietários são Celso Peixoto Maciel e Maria de Lourdes Maciel. O referido imóvel foi dado em garantia (hipoteca) para Franco Nicoletti, como consta na certidão de ônus do imóvel registrada em 19.12.2014 e na nota promissória assinada em 4.12.2014.[2] O art. 360, inc. I, do Código Civil dispõe que a novação ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.[3] A dívida originária deixa de existir em função da dívida nascida com a celebração do novo acordo. A garantia da dívida (hipoteca) foi extinta com a novação entabulada entre as partes. Além disso, para que as garantias de terceiros sobrevivam à novação é necessária a sua anuência expressa conforme prescrevem os arts. 364 e 366 do Código Civil, o que não se observa no caso dos autos.[4] O parágrafo segundo do Instrumento Particular de Dissolução Amigável de Sociedade Empresária e de Parceria Empresarial estabelece que poderá o sócio FRANCO NICOLETTI a partir de 18/12/2017, proceder ao ajuizamento da referida execução da hipoteca real firmada pela Sociedade. Essa faculdade foi exercida por Franco Nicoletti ao propor a execução da nota promissória no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que foi extinta e é intangível por fazer coisa julgada.[5] A penhora é medida constritiva em que são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. É necessário, no entanto, que o bem a ser penhorado esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, que faça parte do patrimônio do devedor. O imóvel penhorado, na espécie, não faz parte do patrimônio da devedora e atinge terceiro que não integra a lide, motivos pelos quais a constrição efetuada mostra-se indevida. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a penhora do imóvel de matrícula n. 7275 (antiga matrícula n. 24.335) do Ofício de Registro de Imóveis de Piranga/MG. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Franco Nicoletti para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 145480313 dos autos originários [2] id 189441498 dos autos originários; id 58788592 [3] Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; [4] Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. [5] id 58788593